Tribunal: TJES
Processo: 5008217-98.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008217-98.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ALICE ACACIO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
SAÚDE – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – NIVOLUMABE – TEMA 1.234 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – VERIFICAÇÃO – RISCO DE DANO AO ERÁRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Muito embora a Suprema Corte, no bojo do RE 1.366.243 (Tema 1.234), tenha estabelecido critérios para a competência, custeio e ressarcimento em demandas que versem acerca da concessão de medicamentos, é importante registrar que, de forma a garantir a segurança jurídica das ações já propostas, compreendeu o E. Pretório pela modulação dos efeitos para a incidência das teses fixadas para os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento, ocorrido em 11/10/2024.

2.
Quando o fármaco pleiteado não está inserido na lista daqueles padronizados pelo Sistema Único de Saúde – como ocorre
in casu
– necessário se faz o atendimento de alguns requisitos, nos moldes do Tema 106/STF, com a demonstração da i) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, comprovado por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, salvo em hipóteses excepcionais.

3
. No caso, segundo documentos de ids. 11942688 e 11942689, resta demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, o que fora corroborado pelo parecer de lavra do NAT (id. 11942696), bem como a ausência de condições financeiras da parte para compra do medicamento e, ainda, o registro do medicamento perante a ANVISA.

4.
Tampouco merece prosperar a tese recursal de que o acolhimento da pretensão autoral acarretará riscos aos cofres, uma vez que, a teor do parecer da D. Procuradoria de Justiça, a aquisição de medicamento oncológico é reembolsada pelo Ministério da Saúde (União), restando definido pelo STF no Tema nº 1.234, que nas ações ajuizadas até 10 de junho de 2024, como no presente caso, o reembolso se dará no percentual de 80% (oitenta por cento).

5.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada por
MARIA ALICE ACACIO DA CONCEIÇÃO
,
julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o ora apelante forneça o medicamento

Nivolumabe 480 mg.

Aduz a parte apelante, em suma, ser da Justiça Federal a competência para julgamento desta demanda, uma vez se tratar de medicamento oncológico.

No mérito, sustenta não ser devido o fornecimento, pelo Estado, do medicamento ora pleiteado, existindo, ainda risco de grave lesão à ordem econômica.

Contrarrazões no id. 11942731 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5008217-98.2023.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARIA ALICE ACACIO DA CONCEIÇÃO

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
ordinária

ajuizada por
MARIA ALICE ACACIO DA CONCEIÇÃO
,
julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o ora apelante forneça o medicamento

Nivolumabe 480 mg.

Aduz a parte apelante, em suma, ser da Justiça Federal a competência para julgamento desta demanda, uma vez se tratar de medicamento oncológico.

No mérito, sustenta não ser devido o fornecimento, pelo Estado, do medicamento ora pleiteado, existindo, ainda risco de grave lesão à ordem econômica.

Contrarrazões no id. 11942731 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, muito embora a Suprema Corte, no bojo do RE 1.366.243 (Tema 1.234), tenha estabelecido critérios para a competência, custeio e ressarcimento em demandas que versem acerca da concessão de medicamentos, é importante registrar que, de forma a garantir a segurança jurídica das ações já propostas, compreendeu o E. Pretório pela
modulação dos efeitos
para a incidência das teses fixadas para os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento, ocorrido em
11/10/2024
.

Destarte, tendo em vista que a pretensa lide fora ajuizada antes do referido marco, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo ou, ainda, em direcionamento da demanda para a Justiça Federal.

Superado tal ponto, não pairam dúvidas de que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de exame, tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, quando o fármaco pleiteado não está inserido na lista daqueles padronizados pelo Sistema Único de Saúde – como ocorre
in casu
– necessário se faz o atendimento de alguns requisitos, nos moldes do Tema 106/STF, com a demonstração da
i)
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, comprovado por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso, segundo documentos de ids. 11942688 e 11942689, resta demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, o que fora corroborado pelo parecer de lavra do NAT (id. 11942696), bem como a ausência de condições financeiras da parte para compra do medicamento e, ainda, o registro do medicamento perante a ANVISA.

Aliás, em casos análogos, assim se posicionou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - VALOR INESTIMÁVEL - ARTIGO 496, I, do CPC -- DIREITO À SAÚDE - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCLUSÃO DA UNIÃO - DESNECESSÁRIA - TEMA 793 STF -TEMA 1234 -ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI 8.080/90 - PROTEÇÃO - PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - STJ - RESP nº 1.657.156/RJ - PRINCÍPIO ATIVO - POSSIBILIDADE - RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA - POSSIBILIDADE. [...] -Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. -Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. - Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196). -
Tratando-se de medicamentos oncológicos fornecido pelo SUS, pelo que deve ser reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.
- A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício. -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento.
[...] (TJMG; APCV 1.0000.24.280716-2/002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Julg. 03/04/2025; DJEMG 03/04/2025) (Grifamos)

Tampouco merece prosperar a tese recursal de que o acolhimento da pretensão autoral acarretará riscos aos cofres, uma vez que, a teor do parecer da D. Procuradoria de Justiça, a aquisição de medicamento oncológico é reembolsada pelo Ministério da Saúde (União), restando definido pelo STF no Tema nº 1.234, que nas ações ajuizadas até 10 de junho de 2024, como no presente caso, o reembolso se dará no percentual de 80% (oitenta por cento). Veja-se:

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

Assim, embora o direcionamento da obrigação em face do ora recorrente, oitenta por cento do valor gasto será ressarcido pela União, cabendo ao Estado o custeio de apenas vinte por cento do valor do fármaco.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)